Tribunal: STF
Processo: Rcl 47614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento por parte do Tribunal Superior do Trabalho ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, na qual se assentou a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplimento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.
    Narra a parte reclamante que aquela Alta Corte Trabalhista negou provimento a agravo interno contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso de revista sob o fundamento de que a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente estatal pelo inadimplemento de obrigação trabalhista com base na inversão do ônus probatório não discrepa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.
    É o relatório. Passo a decidir.
    A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.
    O cerne da controvérsia reside em saber, portanto, se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.
    A análise detida dos documentos que instruem os presentes autos, em especial os atos decisórios proferidos no processo de origem , levam-me a crer não configurada, no caso, a desobediência aos paradigmas ora invocados.
    Explico. Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:
    “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”
    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)
    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 
    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16/DF, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de     sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Recentemente, o Supremo vem proferindo decisões cujo conteúdo indica que o Tribunal Superior do Trabalho, naqueles casos em que o acórdão recorrido não aponta fatos ensejadores da responsabilidade subsidiária da entidade pública, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da controvérsia, impede a apreciação, pelo STF, da questão jurídica analisada anteriormente na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF.
    Não é esse, contudo, o caso em exame. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo trabalhador, ora beneficiário do ato reclamado, indicou precisamente, com base em elementos de prova carreados aos autos de origem, os fatos ensejadores da responsabilidade subsidiária do ente público ora reclamante, na linha do entendimento pacífico esposado por esta Casa.
    Transcrevo trecho daquele acórdão, no ponto pertinente à presente discussão:
    “[...] a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 
    E aqui vale repisar: é necessário que o juiz aponte, na prova dos autos, onde se encontra a prova de que o ente público conhecia o dano e nada fez! 
    Da leitura da ata do processo 10811-45.2017.5.15.0013 (folha 164) e da sentença juntada no ID 5a94d1c, depreende-se que o Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José dos Campos ingressara com ação cautelar para obter o arresto de valores devidos pelo Município de São José dos Campos em favor da empresa COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que não vinha pagando salários desde abril de 2017, além de outros benefícios. 
    Extrai-se da referida ata que a audiência em questão ocorreu no dia 25/05/2017 e que o Município de São José dos Campos estava representado pelo preposto Sr. Sérgio Rodolfo de Salles, acompanhado do advogado Dr. Reinaldo Gonçalves Araújo (OABSP153.565). 
    Naquela ocasião, em depoimento pessoal, o preposto da COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, confessou que: 
    "Depoimento pessoal do preposto da reclamada COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 1 - ACREDITA QUE A EMPRESA CONTE COM APROXIMADAMENTE 231 EMPREGADOS TODOS OCUPADOS EM POSTOS DO MUNICÍPIO; OS SALÁRIOS DE ABRIL NÃO FORAM PAGOS; VALE TRANSPORTE E TICKET REFEIÇÃO, QUE VENCERIAM NO INÍCIO DE MAIO TAMBÉM NÃO FORAM PAGOS; TAMPOUCO AS CESTAS BÁSICAS QUE SERIAM ENTREGUES EM 20 DE MAIO O FORAM." 
    Ato contínuo, foi tomado o depoimento do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, onde o preposto informou que foi realizado um aditamento do contrato com a COMATIC até 17/06/2017 e mais. No item 2 de seu depoimento, o preposto deixou absolutamente claro que: 
    "2. RECEBEU UM OFÍCIO DO SINDICATO NOTICIANDO ATRASO NOS PAGAMENTOS DOS TRABALHADORES, AO QUE SE RECORDA, NO MÊS DE MAIO." 
    Está claro pois, que o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS teve ciência do atraso e nada fez! A prova de que nada fez está na r. sentença proferida naqueles autos, que determinou o arresto de valores para pagamento dos trabalhadores. 
    Mas não é só. 
    O Município fora notificado da concessão da tutela de urgência requerida na inicial (vide decisão ID 52f23dd e notificação ID 0c38fe5) e não emitiu uma carta à COMATIC solicitando o pagamento dos haveres em questão, tampouco se dignou a bloquear valores para satisfazer as obrigações trabalhistas reconhecidas em juízo. 
    Portanto, está tipificada a OMISSÃO do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a atrair a sua responsabilidade subsidiária, exatamente como mencionado pelo Ministro Barroso, no item 2, da decisão trazida pelo Município em suas contrarrazões e que foi objeto de detida análise, nas linhas acima, pelo que, à luz de interpretação sistemática do ordenamento jurídico e com fundamento nos artigos 186 e 927 caput do Código Civil, provada e demonstrada a omissão do Município de São José dos Campos no episódio relativo ao pagamento de direitos sonegados à reclamante pela sua empregadora, é de se acolher a pretensão formulada no apelo da obreira (grifei) 
    Verifica-se, portanto, que a condenação do ente público não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório (circunstâncias que, a princípio, poderiam revelar descumprimento da orientação vinculante emanada desta Corte), mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem e satisfatoriamente indicados pelo órgão judicante.
    Ressalto que referidos fundamentos restaram expressamente consignados – e reiterados - no acórdão do TST que denegou o recurso de revista da parte reclamante. Se é verdade que se podem ler naquele ato decisório determinadas afirmações que, à luz da jurisprudência desta Corte, assumem duvidosa legitimidade (como a de que o ente público seria responsável pelos encargos trabalhistas em decorrência do mero inadimplemento), não se pode olvidar, de outro lado, que aquele pronunciamento se assenta em fundamento diverso que, como já exposto, não ofende a autoridade da orientação deste Tribunal a respeito do tema vertente.
    De mais a mais, o pronunciamento do TST, ao denegar o recurso de revista, meramente ratificou o acórdão oriundo do TRT da 15ª Região, o qual, na qualidade de instância ordinária, é soberano na análise dos fatos e provas que levaram ao reconhecimento da responsabilidade do ente municipal. Quer isso dizer que eventual ilegitimidade de argumentos acrescidos pelo TST, em sede de recurso de revista, não revelaria o condão de provocar a anulação do acórdão regional, com o consequente afastamento da responsabilidade do ente público, tal como pretende o reclamante.
    Observo, por fim, que reavaliar os elementos probatórios indicados pela instância ordinária para chegar a conclusão diversa (ou seja, afastar a responsabilidade do ente público) desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, desfigurando seu propósito de salvaguarda da autoridade das decisões do STF e a preservação de sua competência, e transformando-a em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Comunique-se.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator